Tribunal: STJ
Processo: 2047734-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944704 - SP
(2025/0186662-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCELO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO PROFETA - SP443003
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO.
EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO LOCAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219,
, do Código de
c/c
caput
Processo Civil.
2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
Sexta-Feira da Paixão e também o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem.
3. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante
esta Corte - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto ou
incorreto - acarreta a preclusão do ato processual.
4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de
página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato
normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal, sendo,
pois, documentos inidôneos para tal finalidade.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 637887f7-099b-4ff8-b3d6-d357aa58444d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944704 - SP
(2025/0186662-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCELO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO PROFETA - SP443003
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO.
EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO LOCAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219,
, do Código de
c/c
caput
Processo Civil.
2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
Sexta-Feira da Paixão e também o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do
expediente forense na origem.
3. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante
esta Corte - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto ou
incorreto - acarreta a preclusão do ato processual.
4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de
página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato
normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal, sendo,
pois, documentos inidôneos para tal finalidade.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO MOREIRA DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte, integrada pelo proferido em embargos de
declaração, que concluiu pela intempestividade do recurso especial, dada a não
comprovação idônea de feriado local (dia do servidor público).
Não se conforma o agravante, argumentando que o recurso foi interposto
dentro do prazo, sendo certo que comprovou, com documentos idôneos, a ocorrência
de feriado local.
Foi apresentada impugnação (e-STJ fls. 637-638).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56004340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: 1cc2899f-d548-4aac-a457-159ac730ebdb

De início, esclareça-se que tanto os feriados oficiais que não sejam de
âmbito nacional, sejam eles estaduais ou municipais, quanto as suspensões de
expediente forense devem ser comprovados, em regra, no momento da interposição do
recurso.
Assim, a contagem dos prazos processuais, nos termos do artigo 219, caput
, do Código de Processo Civil, deve ser realizada somente nos dias úteis e, nos termos
do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser
interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi intimado do acórdão
recorrido em
sendo o recurso especial interposto somente em
25/10/2024,
19/11/2024.
De fato, o agravante afirma que o recurso é tempestivo, considerando o
feriado do dia do servidor público ocorrido no curso do prazo recursal.
Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o dia do servidor público é considerado feriado local, devendo ser

comprovado no ato da interposição do recurso, o que não foi observado pelo
recorrente.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DIA DE CORPUS CHRISTI.
FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o prazo de
15 dias úteis, de acordo com o
§ 5o,
o
caput, do CPC
art. 1.003,
c/c
art. 219,
de 2015.
2. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por
meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo
possível fazê-lo posteriormente.
3. A segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados
locais para fins de comprovação da tempestividade recursal.
4. Considera-se justa causa para a mitigação da interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial protocolizados após o prazo de 15
dias úteis 'a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal' (
Corte Especial).
EAREsp n. 1.759.860/PI,
5. Os prints de tela que não trazem informação do sistema eletrônico da
Corte de origem suficiente a induzir erro na contagem do prazo processual
não justificam a mitigação da interposição intempestiva do recurso.
6. A gravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.495.948/PE,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
29/4/2024,
2/5/2024
grifou-se)

Na espécie, intimado o agravante nesta Corte (e-STJ fl. 586) para
apresentar prova do feriado local, juntou documento inidôneo (imagem da internet - e-
STJ fls. 592-593), operando-se a preclusão consumativa.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA
Documento eletrônico VDA56004340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: 1cc2899f-d548-4aac-a457-159ac730ebdb

QO NO
HIPÓTESE DISTINTA.
LEI 14.939/2024.
ARESP N. 2.638.376/MG.
FACULDADE EXERCIDA PELA PARTE. JUNTA DE DOCUMENTO INIDÔNEO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno para manter a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à intempestividade, em razão da
ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo no
Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no
acórdão embargado quanto à aplicação imediata da
e
Lei no 14.939/2024
seus efeitos sobre a regularização da ausência de comprovação de feriado
local ou suspensão de expediente forense, à luz do entendimento
consolidado pela Corte Especial do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, sendo medida processual de
art. 1.022
natureza integrativa.
4. O acórdão embargado consignou a intempestividade do agravo em recurso
especial por ausência de comprovação da ocorrência de feriado local ou
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, por meio de
documento idôneo, conforme
§ 6o, do CPC, e jurisprudência
art. 1.003,
consolidada do STJ.
5. O julgamento embargado não ignorou a aplicabilidade da
conforme entendimento firmado pela Corte
Lei no 14.939/2024,
Especial no julgamento da QO no
devendo-se
AREsp n. 2.638.376/MG,
esclarecer que a hipótese dos autos não se enquadra na
possibilidade de regularização, pois a parte não apresentou
documentação idônea a fim de comprovar a ocorrência de feriado
local ou suspensão do expediente forense perante o Tribunal de
origem, limitando-se à juntada de imagem de print e documento
inidôneo ao fim da pretendida comprovação, o que é insuficiente
para afastar a intempestividade.
6. A teor de pacífica jurisprudência desta Corte Superior 'A
ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do
prazo no Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de
documentação idônea (certidão específica do Tribunal de origem ou
cópia do Diário Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância
recorrida ou da lei que criou o feriado local). Não serve a tal
propósito 'print' (captura) de tela, imagem de página eletrônica
extraída da 'internet', mera menção no corpo da petição recursal ou
apresentação de lista ou de calendário. Ademais, não se aplicam os
feriados e as suspensões constantes em normas do Superior Tribunal
de Justiça.' (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.941.411/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/6/2022,
de
)
21/6/2022.
6. A complementação do julgado se impõe para esclarecer que, na
hipótese, embora vigente a
com aplicabilidade
Lei no 14.939/2024,
imediata segundo entendimento da Corte Especial do STJ, não se
aplica na hipótese a possibilidade de regularização do vício, uma
vez que a parte realizou a faculdade por meio da apresentação de
documento inidôneo e impróprio para comprovar a tempestividade
do recurso, operando-se a preclusão consumativa.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração acolhidos para complementar a fundamentação
do acórdão embargado, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no
Relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.707.555/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
12/8/2025,
15/8/2025
grifou-se)

Desse modo, conclui-se pela intempestividade do recurso especial,
mantendo-se a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56004340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: 1cc2899f-d548-4aac-a457-159ac730ebdb

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:32
Código de Controle do Documento: 1cc2899f-d548-4aac-a457-159ac730ebdb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.944.704 / SP
Número Registro: 2025/0186662-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10153874320218260506 20477347320248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LEANDRO PROFETA - SP443003
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
ADVOGADO : PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LEANDRO PROFETA - SP443003
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
ADVOGADO : PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
TERMO
Documento eletrônico VDA56865172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: 6a5e148b-4b44-4e91-9800-137f2fd0f213

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:15
Código de Controle do Documento: 6a5e148b-4b44-4e91-9800-137f2fd0f213